Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. CADASTRO DE RESERVA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula o agravante a nomeação e posse no cargo de Especialista em Assistência Social ou a reserva de sua vaga.
2. Recurso próprio e tempestivo. Agravante beneficiário da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela indeferida (Id. 37486310). Contrarrazões apresentadas (Id. 38341127).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. No caso, a parte agravante não logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Na espécie, não se verifica a probabilidade do direito, porquanto a parte não foi aprovada dentro do número de vagas, mas em cadastro reserva. Logo, não possui direito subjetivo à nomeação. Também não resta evidenciado o perigo da demora, uma vez que o concurso continua vigente, cabendo à Administração, segundo critério de conveniência e oportunidade, verificar o melhor momento para eventual nomeação. Ademais, ausente demonstração de preterição, não cabe ao Judiciário intervir para obrigar a Administração a nomear candidato, sob pena violação do Princípio da Separação de Poderes.
5. Nesse mesmo sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “[...] o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)
6. AGRAVO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o agravante no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.